Tribunal: STF
Processo: ARE 1285588
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (DOC 12, p. 4-5):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDÚSTRIA ALCOOLEIRA BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA FOMENTAR. CRÉDITO OUTORGADO DO ICMS QUANDO DA SAÍDA DO ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL. PERCENTUAL REDUZIDO DE 60% PARA 30%. NATUREZA FINANCEIRA. SUBSTITUTIVO DO PROGRAMA DE INCENTIVO. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO, SUSPENSÃO OU REVOGAÇÃO PELO ENTE CONCEDENTE. O crédito outorgado possui natureza financeira, portanto, inaplicáveis os preceitos contidos nos artigos 150 da Constituição Federal e 179 do Código Tributário Nacional, bem como o entendimento sedimentado na Súmula n° 544 do STF, todos de exclusiva índole tributária, podendo o ente concedente alterar, suspender ou revogar a benesse, como fez o Estado de Goiás ao editar a Lei estadual n° 16.286/2008, que reduziu seu percentual de 60% (sessenta por cento) para 30% (trinta por cento), quando assim reclamar o interesse público ou nos casos em que já honrado o pacto inicial. RECURSO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 27). 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 97 e 150, III, b, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade incidental da norma da legislação tributária estadual aplicável (arts. 41 e 42 do Código Tributário Estadual). Assevera, ainda, que a redução de benefício fiscal resultou na imediata majoração do tributo estadual, devendo submeter-se à observância do princípio da anterioridade. 
    O Tribunal local inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da ausência de prequestionamento da matéria (eDOC 16, p. 31-33).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar parcialmente. 
    De plano, verifica-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte. No julgamento da ADI-MC 2.325, Rel. Min. Marco Aurélio, o Plenário do STF consignou que a revogação de benefícios fiscais, os quais acarretam majoração indireta de tributos, devem observar o princípio da anterioridade. 
    A questão também já foi apreciada pela Primeira Turma quando do julgamento do RE 564.225, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.2017: 
    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. 
    MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” 
    Ainda sobre o tema: RE 970.955, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.06.2017; RE 775.181, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27.10.2016; RE 1.026.463, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 10.03.2017; RE 1.053.254, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 21.08.2017; e RE 1.065.092, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 05.09.2017.
    Especificamente quanto ao PROGRAMA FOMENTAR, o Min. Luiz Fux, no julgamento monocrático do ARE 1.076.550, reconhecendo a alegada ofensa ao princípio da anterioridade tributária, consignou o seguinte:
    “Nesse ponto, deve-se entender como majoração de tributo, para fins de incidência dos artigos 150, III, b e c, e 195, § 6º, da Constituição Federal, toda alteração ocorrida nos critérios quantitativos do consequente da regra-matriz de incidência tributária. Essa é a interpretação dos dispositivos que melhor se adéqua aos postulados da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima do contribuinte, a fim de que este não seja surpreendido pelo aumento da carga tributária em virtude de alterações na política fiscal do ente tributante. 
    O poder de tributar, por óbvio, compreende também o poder de conceder isenções relativas a tributos de competência do ente instituidor. Esse poder, contudo, é limitado constitucionalmente pelas garantias fundamentais do contribuinte, dentre as quais encontra-se o princípio da anterioridade. 
    Embora os referidos dispositivos se refiram à lei que institua ou majore tributo, o que se tem no caso de revogação da norma isentiva é uma verdadeira majoração do tributo de forma indireta. A teleologia da norma permite que se entenda como aplicável o princípio da anterioridade à majoração da carga tributária, ainda quando esta seja efetuada de modo indireto, ressalvadas as situações excetuadas pelo próprio texto constitucional. 
    […]
    In casu, a concessão de créditos de ICMS equivalentes a 60% do imposto devido representa verdadeira isenção parcial, na medida em que reduz o montante a ser recolhido aos cofres estaduais a menos da metade (40%). Logo, é evidente que a revogação da norma beneficiadora importa na majoração do quantum a ser recolhido ao Estado, a título de ICMS.” 
    Posteriormente, a Primeira Turma desta Corte confirmou referida decisão. Confira-se com a ementa do julgado: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. SUJEIÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.076.550 – AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.20)
    De outra banda, no que diz respeito à suposta afronta ao art. 97 da Constituição Federal, verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional.
    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. Vejam-se, a respeito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido (ARE 876.719-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.07.2015).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula/STF 280. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. III - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.085.106-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.04.2018 – Grifei).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para consignar a observância do princípio da anterioridade geral, em face de aumento indireto de tributo decorrente da alteração da alíquota de ICMS.
    Custas ex lege.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente